Tribunal: TJPA
Processo: 0816236-07.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816236-07.2017.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: MARIA EUNICE SANTOS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA ABUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - Relatora, Desa. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOUT, juíza convocada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos
quatorze dias
do mês de
março de
20
22
.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
LEONARDO NORONHA TAVARES
.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 4614089, que deu parcial provimento ao recurso de apelação em epígrafe, interposto em desfavor de
MARIA EUNICE SANTOS TEIXEIRA
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 4826614)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de vício de
omissão
, pois não teria enfrentado os temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, atinentes à impossibilidade de aplicação de cláusula penal cumulativamente com lucros cessantes e à reversão da cláusula contratual penal em favor do consumidor, respectivamente. Outrossim, pretendeu a sua modificação, a fim de que referidos temas sejam aplicados na espécie.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 4984310)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos,
vislumbro inconsistente a tese de omissão sustentada
, porquanto o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico nortearia,
in casu
,

a pretensa inobservância dos temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, pois lhe
incumbe fundamentar positivamente sua decisão, nos termos do art. 93, IX
[2]
da Constituição da República, e não dizer do que
não é

o direito. Em outras palavras, compete-lhe dizer por qual razão decidiu como decidiu, e não justificar o motivo de não ter decidido de outra forma,
conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, não comportando a busca pelo rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, por meio dos seguintes expedientes argumentativos extraídos de sua peça integrativa:

Id. 4826614-pág. 04
: 18. Conforme demonstrado alhures, o acórdão não reformou a condenação a título de lucros cessantes.

19. Nesse ínterim, impera destacar a redação do tema 971 do Superior Tribunal de Justiça, que não foi enfrentada pela decisão, a qual estabelece que
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.

20. No presente caso, o contrato objeto da presente demanda prevê penalidade contratual tão somente referente ao inadimplemento do promitente comprador, a qual estabelece multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada parcela, em especial a cláusula 10.1, “c” (ID nº 1932632), conforme abaixo.

10.1 A mora do COMPRADOR no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretará a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

(...)

c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor principal, corrigido monetariamente;

21. Ademais, quanto ao Tema n° 970 que proíbe a cumulação de Lucros Cessantes e Cláusula Penal Moratória, faz-se necessário realizar uma aplicação conjunta deste com o Tema n° 971, visto o primeiro somente contém a proibição de cumulação e, por outro lado, o segundo afirma que os termos do contrato deverão ser preservados.

22. Ou seja, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que é possível inverter a cláusula penal, bem como determinou que esta deverá ser utilizada como parâmetro indenizatório (Tema n° 971) e afastou a sua cumulação com os Lucros Cessantes (Tema n° 970).

23. Assim, considerando que os referidos temas admitiram a possibilidade de inversão da clausula penal em favor do consumidor, sendo vedada a sua cumulação com lucros cessantes, bem como a previsão de penalidade contratual somente em favor da promitente vendedora, é evidente a necessidade de reforma do acórdão.

Eis, pois, contrariado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Portanto, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO dos presentes aclaratórios, mantendo incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
22
de fevereiro de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]

Art. 93
. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios (...)
IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[3]

Art. 1.026
. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Belém, 21/03/2022